Tribunal: TJDFT
Processo: 0705792-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAIS DE TRABALHO COLETIVO E ENTRE ESTADO DA FEDERAÇÃO E O DISTRITO FEDERAL. 2.050,00G (DOIS MIL E CINQUENTA GRAMAS) DE COCAÍNA E 29 (VINTE E NOVE) COMPRIMIDOS DE CANTINONAS SINTÉTICAS CONTENDO A SUBSTÂNCIA CLOBENZOREX. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DO ARTIGO 42 DA LEI N. 11.343/2006. ANÁLISE EM FASES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISOS III, DA LEI No 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVA. APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROPRIEDADE COMPROVADA POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. BEM QUE NÃO INTERESSA AO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a cisão para exasperar a pena-base e para ser utilizada como parâmetro na aplicação da fração de redução da causa de diminuição do tráfico privilegiado. Assim, a fim de evitar o bis in idem, deve haver a utilização dos vetores quantidade e natureza de entorpecente apenas em uma das fases da dosimetria.

2. Afasta-se a causa de aumento do tráfico nas imediações de locais de trabalho coletivo se a prova não é segura quanto ao local em que o réu recebeu os entorpecentes para posterior transporte entre o Estado do Goiás e o Distrito Federal. Ademais, a denúncia narrou os fatos sem mencionar as condições de local em que os entorpecentes foram entregues, razão pela qual o reconhecimento da majorante por fato que não foi narrado na peça acusatória também viola o princípio da correlação e deve ser excluído da dosimetria da pena do recorrente.

3. No caso em análise, comprovada a propriedade do bem por terceiro de boa-fé e inexistindo elementos que demonstrem que ele tinha conhecimento de que o veículo era utilizado para fins ilícitos, impõe-se a restituição do automóvel a seu proprietário.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas entre estado da Federação e o Distrito Federal) e do artigo 16, § 1o, inciso IV da Lei no 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida): I) estabelecer a valoração negativa da quantidade e da natureza do entorpecente apenas na primeira fase da dosimetria; II) excluir a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas nas imediações de local de trabalho coletivo); III) majorar a fração de mitigação da pena pela aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas; IV) reduzir a pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa para 05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além de 236 (duzentos e trinta e seis) dias-multa, calculados no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semiaberto; e V) afastar o perdimento do veículo, restituindo-se o bem ao seu legítimo proprietário.